Tribunal: TJMT
Processo: 0018106-08.2017.8.11.0042
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018106-08.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANTONIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA - CPF: 199.835.901-82 (APELADO), PAULO VITOR REGINATO - CPF: 020.807.891-63 (ADVOGADO), CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (ADVOGADO), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), FILINTO MULLER - CPF: 982.115.951-68 (VÍTIMA), MAX FEITOSA MILAS - CPF: 007.434.241-07 (VÍTIMA), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA - CPF: 199.835.901-82 (APELANTE), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelações. Extorsão. Irresignação defensiva. Atipicidade da conduta. Improcedência. Grave ameaça configurada. Promessa de divulgação de documentos com o propósito de revogar colaboração premiada realizada pela vítima. Exigência econômica. Insuficiência probatória. Inviabilidade. Palavra da vítima corroborada por depoimentos de intermediários. Dolo específico evidenciado. Irresignação ministerial. Delito na modalidade consumada. Provimento. Crime formal. Súmula 96 do
stj
. Entrega de vantagem econômica é mero exaurimento do delito. Redimensionamento da pena. Regime inicial fechado. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

I.
Caso em exame

1. Apelações interpostas pelo réu e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o acusado pelo delito de
extorsão na modalidade tentada, tipificado no artigo 158,
caput
, c/c o artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal
impondo-lhe a pena de
1 ano, 9 meses e 23 dias de reclusão, além do pagamento de 4 dias-multa, em regime inicial semiaberto
.

2.
A defesa postula a absolvição do acusado, com fulcro no artigo 386, incisos III ou IV, do Código de Processo Penal, por atipicidade da conduta ou insuficiência probatório
.

3. O Ministério Público requer a condenação do réu pelo crime de extorsão na modalidade consumada.

II.
Questões em discussão

4. Há três questões em discussão:
(i) saber se a ameaça de causar dano à reputação e à situação jurídica de colaborador premiado configura a elementar "grave ameaça" do crime de extorsão; (
ii
) verificar se o acervo probatório, fundado na palavra da vítima e em depoimentos de intermediários, é suficiente para sustentar o édito condenatório; e (
iii
) definir o momento consumativo do crime de extorsão em face da resistência da vítima em realizar o pagamento
.

III.
Razões de decidir

5.
A materialidade e a autoria delitivas encontram-se demonstradas pelo depoimento da vítima e da testemunha que atuou como intermediária da mensagem extorsiva, além de elementos informativos colhidos durante a fase investigativa
.

6.
O conceito de grave ameaça no crime de extorsão abrange a promessa de mal injusto e grave de natureza moral, jurídica
ou reputacional, desde que idôneo a subjugar a liberdade de autodeterminação da vítima
.

7.
A ameaça de divulgar documentos capazes de provocar a rescisão de acordo de colaboração premiada constitui mal sério e verossímil, apto a gerar fundado receio de prejuízo jurídico e patrimonial severo ao ofendido
.

8.
A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória quando se apresenta coerente e em harmonia com o relato de testemunhas independentes e sem vínculo com o suposto litígio pessoal
.

9.
O dolo direto e o especial fim de agir evidenciam-se pela conduta organizada do agente em articular o contato com a vítima por meio de terceiros e formular exigência financeira específica e justificada aritmeticamente
.

10.
O crime de extorsão é delito formal e se consuma quando a grave ameaça é exercida e atinge o destinatário, independentemente da efetiva obtenção da vantagem econômica ou da submissão da vítima à exigência
.

11.
A resistência do ofendido, que opta por noticiar o fato às autoridades em vez de efetuar o pagamento, configura dado externo e posterior à consumação, caracterizando mero exaurimento frustrado do delito
.

12.
O redimensionamento da pena impõe a fixação do regime inicial fechado, diante da reincidência do réu e do
quantum
da sanção fixado acima de 4 anos de reclusão
.

IV.
Dispositivo e teses

13.
­
­
­
Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

Teses de julgamento:
“1.

O crime de extorsão, por ser formal, consuma-se quando a vítima é submetida à grave ameaça com o intuito de obter vantagem indevida, independentemente da efetiva obtenção do proveito econômico. 2. A elementar grave ameaça compreende a promessa de mal injusto à reputação ou à situação jurídica da vítima, como a ameaça de comprometer acordo de colaboração premiada. 3. A resistência da vítima à exigência econômica, após ter sido constrangida, não autoriza o reconhecimento da modalidade tentada, constituindo mero exaurimento
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
.
14, inciso II,
33, § 2º, alínea
“b”
, 44, incisos I, II e III, 77, 109, inciso III e 158,
caput
; CPP, art.
386, incisos III e IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmulas 96 e 269;
STJ, Agravo Regimental em Petição em Agravo em Recurso Especial n. 2.232.635/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; j. em: 12 de setembro de 2023;
STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.952.117/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma; j. em: 13 de novembro de 2023;
STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.880.393/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; j. em: 14 de setembro de 2021;
TJMT, Apelação Criminal n. 1001942-94.2021.8.11.0046, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal; j. em: 19 de fevereiro de 2025; TJMT, Apelação Criminal n. 0026004-43.2015.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal; j. em: 7 de agosto de 2024;
TJMT, Embargos Infringentes em Recurso de Apelação n. 0001918-84.2019.8.11.0036, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; j. em: 7 de agosto de 2025
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por Antônio Carlos
Milas
de Oliveira e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou o réu à pena de 1 ano, 9 meses e 23 dias de reclusão, além do pagamento de 4 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pelo crime de extorsão na modalidade tentada, tipificado no artigo 158,
caput
, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em síntese, a
defesa
sustenta:
(i)
a atipicidade da conduta, ao argumento de que a elementar da “grave ameaça” não restou configurada; subsidiariamente,
(
ii
)
a fragilidade do acervo probatório, por se limitar, segundo alega, à palavra isolada das vítimas; e
(
iii
)
a ausência de dolo específico.

Ao final, postula a absolvição do acusado, com fulcro no artigo 386, incisos III ou IV, do Código de Processo Penal (Id. 343248850).

Por sua vez, o
Ministério Público
requer
(
iv
)
a condenação do réu pelo crime de extorsão na modalidade consumada (Id. 322225399).

As partes apresentaram contrarrazões, cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa (Ids. 322225401 e 347131858).

O douto Procurador-Geral de Justiça, Dr. Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, opinou pelo desprovimento do recurso do réu e pelo provimento do recurso ministerial, em parecer assim ementado:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E APELO MINISTERIAL. COMPROVADA A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO. DESTAQUE À PALAVRA DA VÍTIMA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA QUE O RECORRENTE SEJA CONDENADO PELO CRIME DE EXTORSÃO NA MODALIDADE CONSUMADA. DELITO FORMAL. A CONSUMAÇÃO INDEPENDE DA OBTENÇÃO DA VANTAGEM INDEVIDA. SÚMULA 96 DO STJ. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Recursos de Apelação interpostos por Antônio Carlos
Milas
de Oliveira e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou o recorrente como incurso no artigo 158, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, em regime semiaberto.

A defesa postula, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória.

O Ministério Público requer a reforma do édito condenatório, para que o réu seja condenado pelo cometimento do crime de extorsão na modalidade consumada

FUNDAMENTOS DO PARECER

A autoria e a materialidade delitivas estão devidamente comprovadas nos autos, com provas robustas e suficientes para consubstanciar a condenação.

Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância quando descreve com firmeza e riqueza de detalhes os fatos criminosos.

O crime de extorsão é delito formal que se consuma com o constrangimento mediante grave ameaça, sendo irrelevante a obtenção efetiva da vantagem econômica indevida.

CONCLUSÃO

7. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do apelo ministerial.
” (Id. 349959879).

Não há pedido de sustentação oral.

Os autos estão sujeitos à revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço dos recursos de apelação.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Antônio Carlos
Milas
de Oliveira
, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 158,
caput
, do Código Penal.

A peça acusatória narra o seguinte:

“
No dia 11/10/2016, por volta de 11h00min, no escritório localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n. 1894, Sala 2102, Edifício ‘Centro Empresarial
Maruanã
’, Bairro Bosque da Saúde, nesta capital, o denunciado Antônio Carlos, mediante grave
ameaça, e com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, constrangeu as vítimas Luiz Alberto
Derze

Villarlaba
Carneiro e Filinto Muller, exigindo o pagamento de R$600.000,00 (seiscentos mil reais) para que não fossem divulgadas/publicadas informações que causariam mal injusto à moral, à honra e à reputação da vítima Filinto Muller.

Conforme apurado, Luiz Alberto é advogado e atua na defesa da vítima Filinto Muller. Ciente dessa relação existente entre as vítimas, na data do fato, o denunciado Antônio Carlos, o qual é jornalista e suposto proprietário de um veículo de comunicação, foi até o escritório do Dr. Luiz Alberto e o informou que possuía diversos papéis, contendo planilhas notas fiscais e documentos de empresas, os quais supostamente comprovariam que a vítima Filinto Muller havia omitido informações em sua colaboração premiada.

Durante a conversa, o denunciado Antônio Carlos ainda afirmou ao Dr. Luiz Alberto que tinha conhecimento que a empresa "SF Assessoria" era de propriedade de Filinto Muller, e que sabia que este a havia criado em nome de um ‘laranja’, com a finalidade de realizar lavagem de capitais, recebendo dinheiro sem prestar serviços.

O denunciado Antônio Carlos finalizou a conversa exigindo o pagamento da quantia de R$600.000,00 (seiscentos mil reais) para não divulgar/publicar as informações mencionadas acima, justificando que teria direito a tal valor porque havia sido preso em razão do Sr. Pedro
Nadaf
ter dito que havia repassado 300.000,00 (trezentos mil reais) para o denunciado (mesmo sem ele ter recebido tal quantia), e também porque ficou preso por 60 (sessenta) dias e, no seu entendimento, cada dia de sua prisão custava R$5.000,00 (cinco mil reais), o que lhe daria direito a receber mais R$300.000,00.

Ainda na data do fato, a vítima Luiz Alberto se encontrou com a vítima Filinto Muller e, na oportunidade, informou-lhe acerca da indevida exigência econômica realizada pelo denunciado, bem como sobre a ameaça de divulgação das informações. Diante de tal fato, as vítimas foram até a sede do Ministério Público de Mato Grosso e relataram todo o ocorrido.

Ao ser interrogado, o denunciado Antônio Carlos negou ter praticado o delito. No entanto, é importante registrar que ele já responde a outro processo pela prática de crime idêntico, tendo, em tese, agido com o mesmo modus operandi descrito na presente denúncia.

Por fim, cumpre destacar que em nenhum momento restou comprovado que os documentos que estavam em poder do denunciado eram verdadeiros e comprovariam a prática de crimes perpetrados pela vítima Filinto Muller. Logo, é notório que a exigência de indevida vantagem econômica (R$600.000,00) aliada a promessa de divulgação dos referidos documentos sem comprovação de sua veracidade, caracteriza a elementar da ‘grave ameaça’ exigida pelo crime de extorsão, eis que ao divulgar/publicar tais informações, o denunciado causaria mal injusto à moral, à honra e a reputação da vítima Filinto.”
(Id. 322224914 - págs. 1/2).

A denúncia foi recebida em 27 de junho de 2017 (Id. 322224915 - págs. 13/16) e, após regular instrução processual, sobreveio sentença condenando Antônio Carlos
Milas
de Oliveira pela prática do delito de extorsão na forma tentada (artigo 158,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal), à pena indicada no relatório. (Id. 322225390).

Irresignada, a defesa postula a absolvição do apelante, sustentando:
(i)
a atipicidade da conduta, ao argumento de que a elementar da “grave ameaça” não restou configurada, uma vez que não abrangeria situações afetas à honra e à reputação da vítima.

À vista disso, antes do exame detido do acervo probatório, deve-se salientar que a doutrina e a jurisprudência há muito consolidaram que o conceito de grave ameaça, previsto no artigo 158 do Código Penal, não se restringe à promessa de mal físico, porquanto, por se tratar de elemento normativo de conteúdo amplo, abrange a promessa de mal injusto e grave – de natureza física, moral, jurídica, patrimonial ou reputacional –, desde que idôneo a subjugar a liberdade de autodeterminação da vítima.

O bem jurídico tutelado pelo tipo penal da extorsão é, primariamente, o patrimônio, e, de modo mediato, a liberdade individual, notadamente a liberdade de determinação da vontade.

Nessa perspectiva, para a configuração da grave ameaça, exige-se que o mal anunciado seja:
(i)
sério e verossímil;
(
ii
)
suficientemente grave, independentemente da espécie de bem atingido; e
(
iii
)
apto a constranger a vontade do sujeito passivo.

Tais requisitos, como se demonstrará, estão inequivocamente presentes na hipótese dos autos, razão pela qual a pretensão absolutória não merece acolhimento.

Com efeito,
Filinto Muller
, destinatário final da exigência econômica, narrou, ainda na fase inquisitorial, que tomou conhecimento, por intermédio de seu advogado à época dos fatos, Luiz Alberto
Derze
Villalba Carneiro, da exigência de R$ 600.000,00 formulada pelo apelante, supostamente destinada a impedir a divulgação de documentos que poderiam comprometer a colaboração premiada celebrada com o Ministério Público no ano de 2015:

“QUE no dia 11 de outubro de 2016, antes do horário do almoço recebeu uma mensagem de seu advogado LUIZ ALBERTO, via WhatsApp, dizendo que precisava conversar com o declarante, [...] QUE assim, por volta das 14hs o declarante se encontrou com LUIZ ALBERTO, oportunidade em que ele passou a lhe narrar que o jornalista ANTONIO CARLOS MILLAS havia ido até o escritório dele naquela manhã e durante uma reunião mostrado ao advogado alguns documentos referentes a empresa ALLEN, dizendo na oportunidade que o declarante não tinha narrado todos os fatos criminosos que estava envolvido à justiça, comprometendo assim a colaboração premiada que havia realizado; QUE o jornalista continuou dizendo que o declarante era proprietário de fato da empresa SF ASSESSORIA, registrada em nome de laranja, e que
usava referida empresa somente para lavar dinheiro, tendo ainda emitido diversas notas fiscais em nome da empresa ALLEN; QUE segundo LUIZ ALBERTO
o jornalista ANTONIO CARLOS MILAS cobrou o valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para não entregar tais documentos às autoridades, tendo dito que esse valor se referia ao R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) que PEDRO NADAF teria dito ter entregue a ele, bem como que cada dia que ele tinha passado na prisão custaria o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), totalizando assim o montante de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)
; [...]; QUE afirma, ainda, que quando estava conversando com LUIZ ALBERTO, o ex-deputado RIVA ingressou na sala em que se encontravam e passou a relatar que o jornalista ANTONIO CARLOS MILAS havia procurado por ele e lhe mostrado alguns documentos à empresa ALLEN, tendo então RIVA orientado o jornalista a procurar pelo advogado do declarante, no caso o LUIZ ALBERTO; [...] QUE tão logo teve ciência de tal situação o declarante de imediato foi até o prédio do Ministério Público, local onde se reuniu com a Dr. ANA CRISTINA e com os delegados MARCIO e ALEXANDRA e lhes narrou o ocorrido; [...] QUE afirma que não chegou a ser procurado pessoalmente pelo jornalista ANTONIO CARLOS MILAS após ele ter se reunido com seu advogado [...]” (Id. 322224914 - págs. 22/24).

Em juízo, o ofendido ratificou a versão apresentada na fase extrajudicial, preservando o núcleo essencial quanto ao valor, à forma pela qual tomou conhecimento da extorsão e ao teor dos documentos cuja divulgação teria sido anunciada, além de mencionar a ocorrência de fatos semelhantes em outras duas ocasiões, afirmando que chegou a efetuar o pagamento em uma delas:

“
Filinto:
Em 2016, o senhor Antônio Carlos compareceu ao escritório do meu advogado, que, na época, era o Ricardo Almeida e o Luiz
Derze
, dizendo que minha delação estava incompleta, pois faltavam informações relativas à empresa Allen Informática e, como ele tinha acesso às notas fiscais da prefeitura, conhecia toda a dinâmica da operação. Afirmou que precisava receber R$ 600.000,00 para não acabar com meu acordo de colaboração. O Luiz me passou essa informação e, assim que terminamos de conversar, eu disse:
‘Luiz, eu não sei quanto a você, mas eu vou à doutora Ana Cristina
Bardusco
, à Alexandra
Fachoni
e ao Márcio Veras, que eram os delegados, contar essa história’. Na hora, saí e fui ao Ministério Público [...] aguardamos
cerca de 23 dias nova abordagem para viabilizar o flagrante, mas ele não voltou a fazer contato. Esse fato já seria o terceiro episódio extorsivo que Antônio Carlos estaria praticando contra mim.

Ministério Público:
Essa foi a última ou a primeira
?

Filinto:
Essa foi a última.

Ministério Público:
E nas outras duas o senhor acabou cedendo
?

Filinto:
Na primeira, cedi.

Ministério Público:
E qual foi o valor
?

Filinto:
R$ 300.000,00. Na segunda, não. Na verdade, na primeira, ele extorquiu
Pedro
Nadaf
, que me pediu dinheiro emprestado; eu
lhe entreguei
um cheque,
posteriormente repassado
para esse senhor.
A partir daí
, ele foi à Prefeitura,
acessou
as informações que tinha, voltou à minha empresa com o cheque que havia recebido em razão da extorsão
anterior
e passou a me
constranger
, publicando matérias no jornal dele por três vezes, se eu não me engano. Na última vez, procurei Valdir Piran, com quem tinha relacionamento na época, para resolver
a situação
, ocasião em que ele me pediu R$ 300.000,00. Eu repassei
esse valor
ao Valdir Piran, que pagou para ele,
após o que não houve novas publicações
no jornal. Foi nesse momento que efetuei o pagamento. Nesse meio tempo, fiz a colaboração premiada, contei toda essa história que estou narrando, a qual acredito ser objeto de outro inquérito. Depois de
formalizado o acordo
, ele teve a audácia de falar que
minha colaboração
estava incompleta e
de
tentar me extorquir novamente, em R$ 600.000,00, só que, dessa vez, pediu dinheiro ao advogado.

Ministério Público:
O senhor falou que ele chegou a procurá-lo com esse cheque no valor de R$ 300.000,00 que seria aquele entregue ao
Pedro
Nadaf
. O senhor viu esse cheque? Foi emitido pelo senhor?

Filinto:
Não, o cheque era de R$ 100.000,00. O Pedro
Nadaf
me ligou pedindo um empréstimo de R$ 100.000,00. Eu tinha uma
factoring
na época, emprestei o montante, mas ele não me falou que era extorsão, muito menos que era para pagar Antônio Carlos, Max ou sei lá quem. Só me pediu dinheiro emprestado e me deu, como garantia, um cheque da empresa dele de R$ 103.500,00. Eu cobrei 3,5% de juros na época. Esse senhor pegou o cheque que o Pedro
Nadaf

havia entregado
,
relacionado a uma extorsão ocorrida em outro contexto, por mim desconhecido
, acessou o cadastro da prefeitura,
obteve
as informações
sobre a origem do título
, constatou que
se tratava
de uma empresa em meu nome e passou a tentar me extorquir pela primeira vez
.

[...]

Ministério Público:
Como o senhor disse, essa ameaça de divulgar esses documentos que ele teria da sua empresa foi feita através do seu advogado ou diretamente ao senhor
?

Filinto:
Por intermédio do meu advogado. [...] E
u me recordo que ele, para ter acesso a mim, foi procurar o Riva, que disse que não me conhecia, mas conhecia os advogados que trabalhavam para mim na época e os indicou. Ele foi e procurou o Ricardo Almeida e o Luiz
Derze
no escritório, ocasião em que pediu R$ 600.000,00.

[...]

Ministério Público:
Os fatos que ele estaria usando para extorquir o senhor já constavam da sua delação?

Filinto:
Sim, já constavam.
”
(Relatório de Mídias - Id. 322225376).

Nessa esteira, a testemunha Luiz Alberto
Derze
Villalba Carneiro, advogado da vítima e intermediário da mensagem atribuída ao apelante, declarou, na fase inquisitorial
,
a forma como ocorreu o encontro com Antônio Carlos
Milas
de Oliveira em seu escritório de advocacia, detalhando os documentos que lhe foram apresentados, o conteúdo da comunicação transmitida e a exigência de vantagem econômica indevida:

“
QUE no dia 11 de outubro de 2016, por volta das 11hs, o interrogando se encontrava em seu escritório localizado no endereço supracitado atendendo um cliente na sala de reuniões, oportunidade em que recebeu uma ligação em seu aparelho celular do ex-deputado GERALDO RIVA, cliente do escritório; QUE nessa ligação RIVA disse ao interrogando que o jornalista ANTONIO CARLOS MILAS estava na recepção de seu escritório e que gostaria de falar com o declarante, indagando se poderia atendê-lo; [...]
QUE logo no início ANTONIO CARLOS MILAS disse que havia se encontrado com o RIVA e este teria orientado ele a procurar o escritório do declarante, tendo em seguida lhe entregado algumas folhas de papéis contendo planilhas, notas fiscais, documentos de empresas, quando passou a dizer que se tratavam de documentos que demonstravam que o cliente do declarante de nome FILINTO MULLER havia omitido informações em sua colaboração premiada
; QUE o declarante disse a ANTONIO CARLOS MILAS que não estava entendendo o que ele estava dizendo,
passando então o jornalista a explicar dizendo que FILINTO MULLER era de fato proprietário da empresa SF ASSESSORIA, que ele havia criado a empresa em nome de um laranja e que havia recebido grande soma de dinheiro da empresa ALLEN, mostrando notas fiscais feitas pela SF ASSESSORIA para a ALLEN, dizendo que a SF ASSESSORIA só realizava lavagem de dinheiro, que não prestava serviços
;
QUE logo após tal explicação ANTONIO CARLOS MILAS disse para o declarante:
‘PEDRO NADAF DISSE QUE ME REPASSOU R$ 300.000,00 E EU FUI PRESO POR ESSE MOTIVO, MAS EU NUNCA RECEBI ESSE DINHEIRO, ENTÃO EU ME CONSIDERO CREDOR DESSE VALOR, E ALÉM DISSO EU FIQUEI 60 DIAS PRESO, E CADA DIA MEU CUSTA R$ 5.000,00, PORTANTO MAIS R$ 300.000,00, VOCÊ ENTENDEU O RECADO..., VÊ AÍ...’
;
QUE o declarante entendeu que ANTONIO CARLOS MILAS estava cobrando o valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) de FILINTO MULLER em troca de não divulgar as informações contidas naqueles documentos que tinha a posse
; [...]; QUE assim por volta das 14:00 FILINTO MULLER se reuniu com o declarante, oportunidade em que narrou a ele a reunião que teve com o jornalista ANTONIO CARLOS MILAS, conforme acima detalhado, tendo ao final FILINTO dito que iria se dirigir imediatamente até o Ministério
Público a fim de narrar o ocorrido para os delegados e a promotora de justiça; [...] QUE o declarante também nesse mesmo dia, por volta das 17hs também foi ao Ministério Público [...]” (
Grifos nossos
- Id. 322224914 - págs. 17/21).

Sob o crivo do contraditório, o depoente confirmou a versão prestada na Delegacia de Polícia, notadamente quanto à exigência de quantia para que as informações em poder do acusado não fossem divulgadas, sob pena de comprometer a delação premiada, bem como quanto à solicitação para que a mensagem fosse repassada à vítima:

“
Luiz:

Eu estava no meu escritório, o Riva me ligou e me disse que havia uma pessoa precisando falar comigo, estava na recepção do escritório e perguntou se podia atender. E quem estava na recepção do escritório era o senhor Antônio Carlos. [...] Ele pediu para falar comigo, entrou, estava aqui na biblioteca do meu escritório. E aí ele disse, ele abriu um envelope pardo que estava na mão dele, me apresentou ali algumas informações sobre a questão da SF, documentos. [...] Ele tinha uns papéis dentro do envelope pardo, eu não peguei para ler, ele me mostrou, eu li manchete, alguma coisa, [...] era um documento que fazia referência à SF, como ele me explicou, de forma bem breve, e guardou o documento. Falei: ‘Ó, de que se trata?’. Ele guardou o documento, falou: ‘Ó, esse assunto diz respeito ao seu cliente Filinto. Dentro da colaboração do Pedro
Nadaf
, foi dito que eu tinha recebido R$ 300.000,00 e eu não recebi esse dinheiro e eu fui preso por conta disso. Então, já que eu fui preso, me sinto credor desse dinheiro. E cada dia
meu custa
R$ 5.000,00 e eu fiquei 60 dias preso por conta disso. [...] Então isso totaliza R$ 600.000,00’. E aí ele pediu que eu repassasse essa informação para o Filinto.
Falei: ‘Olha, o senhor tem certeza?’
Eu falou
: ‘Tenho’. Mas o senhor quer que eu fale deste jeito? Ele falou: ‘Quero que você fale deste jeito’. Falei: ‘Ó, vou falar para ele e eu não sei qual é a providência que ele vai tomar’.
[...] Eu fiz o que o senhor Antônio Carlos me pediu, de passar a mensagem, passar a informação para o Filinto. [...] Passei a posição para o Filinto e o Filinto disse: ‘Ó, eu vou reportar’. [...] O Filinto me ligou, falou para eu ir até o Ministério Público e aí foi
quando eu estive lá e prestei as declarações que estão provavelmente anexadas no processo.” (Relatório de Mídias - Id. 322225376).

A esse cenário, soma-se a declaração de José Geraldo Riva, prestada durante a fase investigativa, no sentido de que o apelante o procurou para saber se conhecia a vítima, ocasião em que lhe apresentou documentos referentes às empresas Allen Digital e SF Assessoria. Contudo, como conhecia apenas os advogados de Filinto, intermediou o contato, sem participar do encontro realizado no escritório de advocacia, sendo informado, posteriormente, acerca da exigência econômica formulada (Id. 322224914 - págs. 25/28).

Imperioso destacar que, embora a narrativa de José não tenha sido renovada em juízo, o elemento informativo corrobora, em caráter periférico e em harmonia com as provas judicializadas, a oitiva da vítima e da testemunha Luiz, reforçando a conclusão de que Antônio Carlos, desde o início, buscou meios para alcançar Filinto Muller e fazê-lo ciente da exigência de vantagem indevida.

Adiciona-se às narrativas apresentadas o Ofício n. 658/2016/PDAPOT/
gf
, elaborado pela Ouvidoria do Ministério Público e encaminhado à autoridade policial (Id. 322224914 - págs. 12/14), demonstrando que, após a comunicação dos fatos, foi instaurado o Inquérito Policial n. 038/2017/DECFAP/MT, cujo relatório final apontou o réu como autor da infração penal descrita na denúncia.

A reforçar, em caráter contextual, a conclusão pela tipicidade da conduta, a autoridade policial registrou a existência de ação penal pretérita na qual o acusado e seus filhos foram condenados por práticas de
idêntica natureza, tendo como alvos empresários e políticos do município de Cuiabá, dentre os quais o próprio Filinto Muller (Id. 322224914 - págs. 83/90).

Tal circunstância, sem constituir fundamento autônomo para a condenação nestes autos, guarda coerência com o relato do ofendido e contribui para contextualizar a forma como a vítima compreendeu a nova abordagem, sobretudo diante da reiteração de expediente voltado à obtenção de vantagem econômica mediante ameaça de divulgação de informações potencialmente comprometedoras.

Sob esse prisma, o fato de o réu, por intermédio de terceiro, fazer chegar ao ofendido a mensagem de que possuía documentos supostamente capazes de revelar omissões no acordo celebrado demonstra que o mal anunciado não se restringia à eventual exposição pública de fatos desabonadores; ao contrário, envolvia a possibilidade concreta de abalo à credibilidade do vínculo colaborativo firmado com o Ministério Público, cujos reflexos recaem diretamente sobre a situação penal, patrimonial e reputacional do colaborador.

Com efeito, a eventual rescisão ou revogação de acordo dessa natureza poderia acarretar consequências severas a Filinto Muller, notadamente: a) perda dos benefícios penais pactuados; b) agravamento de sua situação processual penal, com possibilidade de retomada da persecução criminal; e c) reflexos patrimoniais e reputacionais graves, com potencial de produzir efeitos de difícil reparação.

Desse modo, não procede a alegação da defesa de que a grave ameaça estaria ausente apenas porque o mal prometido dizia respeito à honra, à reputação ou à situação jurídica do ofendido, visto que o tipo penal não exige que a promessa do mal injusto recaia sobre a integridade física da vítima.
Basta que o dano anunciado seja grave, verossímil e idôneo a constranger a liberdade de autodeterminação do sujeito passivo, requisito inequivocamente presente no caso concreto.

A propósito, em hipótese análoga, o Superior Tribunal de Justiça já afastou a tese de atipicidade da conduta em crime de extorsão ao reconhecer que a exigência de vantagem indevida, acompanhada de grave ameaça consistente na divulgação de matérias jornalísticas ofensivas à honra do ofendido, é suficiente para a configuração do delito previsto no artigo 158 do Código Penal (STJ, Agravo Regimental em Petição em Agravo em Recurso Especial n. 2.232.635/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data do julgamento: 12 de setembro de 2023; data da publicação: 21 de setembro de 2023).

Ademais, não prospera a tentativa da defesa de conferir prevalência à declaração judicial de Luiz Alberto
Derze
Villalba Carneiro, no sentido de que não se sentiu pessoalmente ameaçado, pois, como se extrai da própria dinâmica fática, o advogado não era o destinatário final da exigência econômica, mas o intermediário utilizado por Antônio Carlos
Milas
de Oliveira para transmitir a mensagem a Filinto Muller, verdadeiro atingido pela possível divulgação dos documentos
.

Vale ressaltar que o crime de extorsão não exige contato direto entre o agente e o sujeito passivo, tampouco que eventual intermediário seja destinatário da coação ou se sinta intimidado.

Isso porque a norma incriminadora reclama apenas que o constrangimento alcance, de modo eficaz, a pessoa contra quem se dirige a exigência econômica, ainda que a mensagem seja transmitida por terceiro. Foi
precisamente o que ocorreu no caso em apreço, pois, ao tomar conhecimento do teor da comunicação repassada por seu advogado, Filinto Muller compreendeu de imediato o caráter coercitivo da conduta, sobretudo diante dos episódios semelhantes anteriormente vivenciados e narrados em juízo, motivo pelo qual se dirigiu prontamente ao Ministério Público.

Tal circunstância evidencia que a ameaça alcançou seu destinatário e produziu o efeito intimidatório visado pelo agente, razão pela qual
a ausência de pagamento da quantia exigida não descaracteriza o constrangimento penalmente relevante, por se tratar de crime formal, cujo momento consumativo é dissociado da obtenção da vantagem — ponto que será aprofundado quando da análise do recurso ministerial.

Diante desse panorama probatório,
a conduta atribuída ao acusado não se confunde com exercício regular de atividade jornalística, porquanto a eventual divulgação ou encaminhamento de informações supostamente comprometedoras foi instrumentalizada como meio de pressão para obtenção de expressiva vantagem econômica.

Assim, a apresentação dos documentos supostamente comprometedores, associada à exigência de R$ 600.000,00 para impedir sua divulgação ou encaminhamento às autoridades, confere inequívoca carga intimidatória ao comportamento imputado e revela a presença do constrangimento penalmente relevante exigido pelo artigo 158 do Código Penal, afastando-se a tese de atipicidade da conduta.

Prosseguindo na análise das teses recursais, constato que as alegações de
(
ii
)
fragilidade do acervo probatório, ao argumento de que a
condenação estaria amparada exclusivamente na palavra isolada da vítima, e de
(
iii
)
ausência de dolo específico, igualmente não merecem acolhimento.

Com efeito, à luz dos elementos coligidos aos autos, já delineados no tópico anterior – razão pela qual deixo de reproduzi-los de forma pormenorizada -, a narrativa apresentada por Filinto Muller não se mostra isolada, mas encontra respaldo externo no depoimento de Luiz Alberto
Derze
Villalba Carneiro, advogado da vítima à época dos fatos e intermediário da mensagem enviada pelo réu, bem como na versão extrajudicial de José Geraldo Riva e nos registros documentais produzidos a partir da imediata comunicação dos fatos ao órgão acusatório e, posteriormente, à autoridade policial.

Nesse contexto, conquanto o réu tenha declarado, tanto na fase inquisitorial (Id. 322224914 – págs. 70/75) quanto em juízo (Relatório de Mídias - Id. 322225376), que teria comparecido ao escritório de advocacia de Luiz Alberto com o propósito de tratar da retirada de sua tornozeleira eletrônica, imposta como medida cautelar diversa da prisão preventiva no curso de outra ação penal, observa-se que tal versão defensiva permaneceu desacompanhada de qualquer indício mínimo de confirmação, não sendo apta, por si só, a infirmar o substrato probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Ademais, a insinuação de que o ofendido seria movido por sentimento de animosidade ou vingança em relação ao réu não se mostra suficiente para excluir sua responsabilidade penal, porquanto o relato de Luiz Alberto
Derze
Villalba Carneiro — testemunha independente, sem vínculo com o suposto litígio pessoal — confirmou a dinâmica fática de forma autônoma e internamente consistente, nas duas etapas da instrução processual.

Igualmente improcedente a alegação de ausência de dolo. O crime de extorsão exige, para sua perfeita configuração, o dolo direto — consubstanciado na consciência e na vontade livre de constranger a vítima mediante grave ameaça — e o especial fim de agir consistente no intuito de obter, para si ou para outrem, indevida vantagem econômica, elemento que a doutrina tradicional denominava "dolo específico" e que integra o tipo subjetivo do artigo 158 do Código Penal. Ambas as dimensões do elemento subjetivo estão presentes na hipótese dos autos.

No que concerne ao dolo direto, o apelante articulou deliberadamente o acesso à vítima por intermédio de terceiros: procurou José Geraldo Riva para obter indicação dos advogados de Filinto Muller e, ao ser orientado, compareceu pessoalmente ao escritório de Luiz Alberto
Derze
Villalba Carneiro, onde apresentou documentos de conteúdo alegadamente prejudicial ao acordo colaborativo e condicionou o silêncio ao pagamento de R$ 600.000,00 — quantia por ele próprio detalhada e justificada aritmeticamente. Não há, nos autos, qualquer elemento que sugira conduta impulsiva, equívoco ou ausência de representação das consequências do agir.

Quanto ao especial fim de agir, a exigência patrimonial específica, calculada com precisão e transmitida ao destinatário final por via deliberadamente escolhida, revela, de modo inequívoco, que o apelante agia com o intuito de obter para si vantagem econômica indevida. A sequência de atos praticados — preparação, articulação de intermediários, apresentação de documentos e formulação da exigência — denota conduta organizada e
finalisticamente
orientada, o que caracteriza o dolo direto de primeiro grau com toda a nitidez que o tipo reclama.

Dessa forma, as teses alternativas apresentadas pelo apelante, longe de inverter o ônus probatório em seu desfavor, além de destoar das demais provas constantes dos autos, não encontram suporte em nenhum dado objetivo capaz de fragilizar a imputação acusatória, a qual se mostra coerente, linear e sustentada por fontes probatórias independentes e convergentes.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça assenta que: “
a técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório”. (
STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.952.117/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data de Julgamento: 13
de novembro de
2023; data de publicação: 17 de novembro de 2023
).

Em suma, a robustez do conjunto fático-probatório coligido nos autos
embasa
a manutenção da

condenação de Antônio Carlos
Milas
de Oliveira
, em consonância com precedentes desta Corte que, em hipóteses análogas, afirmaram a suficiência da palavra da vítima quando harmônica com os demais elementos do acervo:

“Teses de julgamento: (i) a extorsão se consuma com o constrangimento da vítima mediante ameaça ou violência, sendo irrelevante a obtenção de vantagem indevida; (
ii
) a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância na comprovação da autoria delitiva” (TJMT, Apelação Criminal n. 1001942-94.2021.8.11.0046, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 19 de fevereiro de 2025; data da publicação: 7 de março de 2025).

“2. A materialidade do crime de extorsão e a autoria dos recorrentes estão comprovadas, além de qualquer dúvida razoável, pois, em ambas as fases processuais, a vítima os indigitou como os agentes que, na condição de jornalistas, por reiteradas vezes, tentaram constrangê-la para que ela lhes repassasse determinada quantia pecuniária à vista e entabulasse com eles contrato de remuneração mensal, mediante ameaça séria e idônea de que, caso ela não o fizesse, continuariam a publicar reportagens contumeliosas em detrimento da honra e da reputação do ofendido, tudo a justificar a manutenção do desfecho condenatório” (TJMT, Apelação Criminal n. 0026004-43.2015.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 7 de agosto de 2024; data da publicação: 9 de agosto de 2024).

Por conseguinte, impõe-se o desprovimento do apelo defensivo, pois o édito condenatório encontra amparo em manancial probatório robusto, harmônico e submetido ao contraditório, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Ultrapassadas as insurgências defensivas, analiso, a seguir, o recurso ministerial, que busca
(
iv
)
a condenação do réu pelo crime de extorsão na modalidade consumada.

Assiste razão ao
Parquet
.

O crime de extorsão, tipificado no artigo 158,
caput
, do Código Penal, é delito de natureza formal, cujo momento consumativo não coincide com a obtenção da vantagem econômica indevida, mas com o próprio constrangimento da vítima mediante violência ou grave ameaça — sendo este o núcleo do tipo, e não o resultado patrimonial almejado pelo agente —, consoante a redação sumular n. 96 do Superior Tribunal de Justiça.

O Juízo de origem reconheceu a consumação do constrangimento, mas concluiu pela tentativa sob o fundamento de que a vítima
não realizou o
facere
exigido pelo agente que, no caso, seria o pagamento da quantia de R$ 600.000,00, raciocínio, contudo, que não se sustenta à luz da orientação jurisprudencial predominante.

Tratando-se de crime formal, a obtenção da vantagem econômica indevida não constitui resultado naturalístico necessário à consumação, bastando que a grave ameaça seja exercida de modo idôneo a constranger a vítima à prática, tolerância ou abstenção pretendida pelo agente. O tipo se aperfeiçoa no instante em que a ameaça séria e idônea atinge o sujeito passivo e produz sobre ele o efeito de constrangimento, independentemente de a vítima ceder ou resistir à imposição.

À luz do acervo probatório já detalhado na análise das teses anteriores — ao qual me reporto para evitar reiteração —, restou sobejamente demonstrado que a promessa de mal injusto formulada pelo apelante alcançou plenamente Filinto Muller, que, tomando conhecimento da exigência transmitida por seu advogado, compreendeu de imediato o caráter coercitivo da mensagem, sentiu-se suficientemente constrangido e dirigiu-se prontamente à sede do Ministério Público para noticiar o fato.

Esse encadeamento de reações demonstra, de forma inequívoca, que o constrangimento se perfectibilizou e, com ele, a consumação do delito, motivo pelo qual a resistência do ofendido, que optou pelo auxílio estatal em vez de ceder à imposição, constitui dado externo e posterior à consumação, não podendo retroagir para desqualificá-la, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.880.393/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma; data de Julgamento: 14 de setembro de 2021; data da publicação: 20 de setembro de 2021).

Igualmente assentou-se a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“Tese de Julgamento: "O crime de extorsão, por ser formal, consuma-se
no momento em que
a vítima é submetida à grave ameaça ou violência com o intuito de obter vantagem indevida, independentemente da efetiva obtenção do proveito econômico, que constitui mero exaurimento do delito, conforme a Súmula 96 do STJ, não cabendo a desclassificação para a modalidade tentada quando demonstrada a efetiva intimidação da vítima e a implementação de
todas as elementares
da conduta típica." (TJMT, Embargos Infringentes em Recurso de Apelação n. 0001918-84.2019.8.11.0036, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 7 de agosto de 2025; data da publicação: 19 de agosto de 2025).

Consequentemente, a pronta resistência da vítima não tem o condão de deslocar o crime consumado para a esfera da tentativa, sob pena de se criar, paradoxalmente, um incentivo à capitulação como condição para a tipicidade plena da conduta.

Reconheço, assim, que o crime de extorsão foi praticado em sua forma consumada, afastando-se a incidência do artigo 14, inciso II, do Código Penal, com a consequente readequação da reprimenda na dosimetria a seguir.

Na
primeira fase
da dosimetria, observando a presença da circunstância judicial dos maus antecedentes, consubstanciada na condenação proferida nos autos da ação penal n. 0017491-52.2016.8.11.0042, por delito cometido em 12 de março de 2016, com trânsito em julgado em 11 de maio de
2020, o magistrado aumentou a pena em 1/6 sobre o mínimo legal, majoração que mantenho por ser adequada e proporcional,
fixando-a em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa
.

Na
segunda etapa
, presente a agravante da reincidência, em razão da condenação proferida nos autos n. 748-21.2003.8.11.0042, decorrente de fato praticado em 30 de março de 2003, com trânsito em julgado em 28 de abril de 2008, a
reprimenda intermediária
foi elevada no patamar de 1/6 – justificativa igualmente adequada –, sendo
fixada em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa
.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição,
torno definitiva a sanção de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 12 dias-multa, cujo regime inicial de cumprimento é o fechado
, à luz do disposto no artigo 33, § 2º, alínea
“b”
, do Código Penal, bem como diante da reincidência.

Consigna-se que a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao caso, uma vez que a reprimenda supera o limite de 4 anos.

Ademais, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em face do disposto no artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal. Pela mesma razão, também não há que se falar em suspensão condicional da pena, uma vez que o
quantum
fixado a título de reprimenda definitiva ultrapassa os limites previstos no artigo 77 do mesmo diploma legal.

Outrossim, mantenho o valor do dia-multa fixado na sentença.

Por arremate, diante do redimensionamento da sanção, consigno que o prazo prescricional passa a ser de 12 anos, nos termos do artigo 109, inciso III, do Código Penal e, observando que entre a data do fato (11.10.2016) e o recebimento da denúncia (27.6.2017), bem como entre este e a prolação da sentença condenatória (9.7.2025), não transcorreu lapso temporal superior ao prazo legal, concluo que inexistem causas extintivas de punibilidade.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço de ambos os recursos de apelação e NEGO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, ao passo que DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL para reformar parcialmente a sentença condenatória, reconhecendo a prática do crime de
extorsão na modalidade consumada
, tipificado no
artigo 158,
caput
, do Código Penal
, fixando a pena definitiva em
5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão
e
12 dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, em
regime inicial fechado
, mantidos os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026